Tribunal: CARF
Processo: 13888.905840/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.905840/2011-35
ACÓRDÃO
3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PPE FIOS ESMALTADOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 01.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.034, de 13 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 13888.905835/2011-22, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905840/2011-35
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu/reconheceu
parcialmente o direito creditório.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
Entendeu pela concomitância em relação às glosas sobre créditos de
despesas de fretes para transporte de produtos entre estabelecimentos,
tendo em vista a impetração pelo Contribuinte do MS 0008107-
34.2011.403.6109.
ii)
Quanto a glosa de créditos sobre aquisição de paletes, despesas com mão
de obra terceirizada para operação com empilhadeiras, créditos
privilegiados por diferenças na determinação do rateio proporcional dos
créditos com base na receita bruta, como não houve manifestação em
discordância, as glosas foram mantidas e consideradas definitivas no âmbito
administrativo.
Inconformado com a decisão da DRJ que não conheceu da manifestação de
inconformidade em face da concomitância, o Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando em síntese:
i)
Em que pese à primeira vista tenha-se a impressão de que as ações
propostas pela Recorrente sejam similares, uma análise mais detalhada de
seus objetos permite tão logo afastar esse equívoco. Isso porque, o
Mandado de Segurança no 0008107-34.2011.4.03.6109 tem como objeto o
risco da Recorrente ser autuada para a exigência dos débitos compensados
com créditos de PIS e da COFINS durante os cinco anos que antecederam a
impetração, bem como eventual impedimento de apuração dos créditos
decorrentes das aludidas contribuições, ante o posicionamento não
pacificado da Receita Federal quanto ao conceito de insumo.
ii)
Assim, discute-se de forma genérica o direito ao creditamento do PIS e da
COFINS sobre despesas com frete na sistemática do regime não-cumulativo
instituído pelas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, ou seja, não há aqui um
período determinado de apuração. Por outro lado, a Manifestação de
Inconformidade apresentada tem por objeto contestar as glosas efetuadas
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905840/2011-35
3
pelo Sr. Fiscal referentes a um período específico, que não integram o
objeto da demanda judicial.
iii)
O transporte de insumos entre os estabelecimentos constitui fase essencial
ao desenvolvimento da atividade da Recorrente, sem o qual a produção dos
bens destinados à venda fica inviabilizada, não há óbice à tomada de
créditos de PIS/COFINS dele decorrente e dos custos inerentes. “Assim,
evidente que o frete nessas situações subsumem-se ao conceito de insumo
previsto no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, na medida
em que se tratam de serviços de transporte contratados para viabilizar a
continuidade do processo produtivo.” (fls.8 do recurso voluntário).
iv)
Inconteste que o frete de produtos acabados para a atividade de
comercialização da Recorrente, são essenciais à comercialização das
mercadorias, não podendo dele dissociar-se. Nesta esteira, o artigo 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/03 prevê expressamente o direito de
creditamento dos valores pagos a título de frete na “operação” de venda,
que, por sua vez, envolve vários eventos necessários para a sua efetivação,
destacando-se, dentre eles, o frete”

Ao final, pugna pela procedência do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins
não cumulativa do 3o trimestre de 2006, sendo que na análise do crédito
foram efetuadas glosas sobre aquisição de paletes, sobre despesas de
assessoria técnica e administrativa, sobre despesas de fretes para
transporte de produtos entre estabelecimentos, sobre despesas com mão
de obra terceirizadas para operação de empilhadeiras e sobre créditos
privilegiados por diferenças na determinação do rateio proporcional dos
créditos com base na receita bruta.
Em manifestação de inconformidade, o Recorrente defendeu apenas o
direito aos créditos sobre despesas com frete entre estabelecimentos,
esclarecendo, inclusive, que impetrou mandado de segurança 0008107-
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905840/2011-35
4
34.2011.403.6109 e que seu direito deveria ser reconhecido ou a exigência
suspensa até decisão definitiva da ação judicial.

Em análise a DRJ entendeu por não conhecer da manifestação de
inconformidade em face da concomitância com a instancia judicial,
vejamos:

Em seu Recurso Voluntário o Recorrente, diferentemente do que alegado
em manifestação de inconformidade, alega equívoco quanto a
concomitância
pois
“o
Mandado
de
Segurança
no
0008107-
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905840/2011-35
5
34.2011.4.03.6109 tem como objeto o risco da Recorrente ser autuada
para a exigência dos débitos compensados com créditos de PIS e da
COFINS durante os cinco anos que antecederam a impetração, bem como
eventual impedimento de apuração dos créditos decorrentes das aludidas
contribuições, ante o posicionamento não pacificado da Receita Federal
quanto ao conceito de insumo.”
Assim, sustenta que a ação mandamental discute o direito de creditamento
de forma genérica, enquanto a manifestação de inconformidade tem por
objeto contestar glosas referentes a um período específico. Contudo,
referido argumento não guarda relação com os autos.
Como bem pontuado pela DRJ, a matéria discutida nos autos e no
mandado de segurança no 0008107-34.2011.4.03.6109 são idênticas e se
reportam ao período aqui discutido. Analisando a peça inicial da ação
judicial temos claramente que objeto é o direito ao creditamento de PIS e
Cofins sobre despesas com fretes ente estabelecimentos relativos aos 5
(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação que se deu em 2011.
Vejamos passagem da inicial (fls. 39) e pedido (fls. 52).

(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905840/2011-35
6

(...)

Assim, não há dúvidas que a matéria é idêntica, tampouco que o período
discutido na ação mandamental abrange o período em discussão, já que a
ação mandamental, caso positiva, asseguraria o direito à compensação dos
valores pretéritos não alcançados pela prescrição. Ou seja, considerando
que foi impetrado em agosto de 2011, os efeitos retroagiriam a agosto de
2006, abrangendo o período aqui discutido.
Ademais, compulsando o site de consulta pública do TRF3
(https://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=1) verifica-
se que foi publicado em 02/06/2017 acordão não reconhecendo o direito
pleiteado.
PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS -
CREDITAMENTO DO FRETE NAS OPERAÇÕES EMPRESARIAIS INTERNAS:
IMPOSSIBILIDADE.
1. A interpretação do benefício fiscal é estrita (artigo 111, do Código
Tributário Nacional).
2. Não há previsão legal para o creditamento do frete, no transporte de
mercadorias entre os estabelecimentos empresariais, durante o processo
de industrialização e comercialização.
3. Agravo regimental improvido.
(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 339382 - 0008107-
34.2011.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado
em 25/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017 )

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905840/2011-35
7
Tem-se ainda, por meio de consulta pública realizada no site da Subseção
Judiciária de Piracicaba1 que o trânsito em julgado da referida decisão
ocorreu com arquivamento definitivo em 22/10/2020.
Neste interim, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário não
é passível de alteração no processo administrativo, pois tal procedimento
feriria a Constituição Federal brasileira que adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Deste modo, quando impetrou a ação mandamental o Recorrente fez a
opção pela via judicial, abdicando, assim, da via administrativa para a
solução do litígio fiscal, nesta matéria. Neste sentido é a Súmula CARF no
01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Reconhece-se, portanto, a concomitância, devendo prevalecer a decisão
proferida pelo Poder Judiciário em função da unidade de jurisdição.
Em face do exposto voto por não conhecer do Recuso Voluntário em razão
da concomitância.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

1
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=4466f3b9eb
1a082b29c85978585f60701e23c0256679d961)

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905840/2011-35
8

Fl. 167
DF CARF MF
Original